Tribunal: TJES
Processo: 0001787-68.2010.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001787-68.2010.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEUCIO BAUTZ

APELADO: ELIZABETE LEMICA BUGER DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. HOMICÍDIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE CÔNJUGE E FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo réu e pelos autores (viúva e filho da vítima) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Indenizatória por Ato Ilícito decorrente de homicídio doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o réu, recluso no sistema prisional, faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a dependência econômica dos autores em relação à vítima é presumida ou se necessita de comprovação; (iii) determinar se a incapacidade financeira do réu afasta sua obrigação de indenizar; e (iv) aferir se o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando as circunstâncias do crime, praticado na presença da esposa e do filho menor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de recluso do réu, que o impede de exercer atividade laborativa, gera a presunção de hipossuficiência econômica, justificando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos a partir do requerimento recursal (ex nunc).

A responsabilidade civil do réu é matéria preclusa, pois, uma vez decidida a existência do fato e sua autoria no juízo criminal, com trânsito em julgado, tais questões não podem ser rediscutidas na esfera cível, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil.

A dependência econômica do filho menor é legalmente presumida. A da viúva resta comprovada por provas testemunhais que demonstram que a vítima era o principal provedor do lar, caracterizando o regime de economia familiar.

A atual incapacidade financeira do réu, decorrente de sua reclusão, não extingue a obrigação de reparar o dano causado, tampouco se confunde com a ausência de patrimônio, devendo a obrigação ser satisfeita por meio de seus bens.

A fixação do dano moral deve considerar a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima e sancionar o ofensor. As circunstâncias excepcionais do caso, notadamente a execução da vítima na presença da esposa e do filho de sete anos – que, em consequência, desenvolveu estresse pós-traumático –, demonstram crueldade e violência psicológica extremas, o que justifica a majoração do valor da indenização para patamares mais justos e proporcionais à gravidade do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido e recurso adesivo dos autores parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por ADEUCIO BAUTZ e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ELIZABETE LEMICA BUGER DE SOUZA e MATEUS BUGER DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ADEUCIO BAUTZ
(Fls. 525/537) e de recurso adesivo interposto por
ELIZABETE LEMICA BUGER DE SOUZA e MATEUS BUGER DE SOUZA
(Fls. 547/552) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins, que, em sede de Ação Indenizatória por Ato Ilícito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de:
(a)
pensão mensal correspondente a 2/3 de um salário mínimo, a ser dividida entre os autores;
(b)
indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora Elizabete e em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o autor Mateus; e
(c)
custeio do tratamento psicológico do autor Mateus, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para melhor compreensão, tem-se que a presente ação indenizatória deriva do homicídio doloso de Laudelino Coelho de Souza, perpetrado pelo réu/apelante em 07 de abril de 2010, fato pelo qual foi criminalmente condenado, com sentença transitada em julgado (Fls. 445/450).

Nesse contexto, a sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão dos autores, viúva e filho da vítima, para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal, indenização por danos morais e pagamento de tratamento psicológico ao autor Mateus, nos termos do seguinte dispositivo, o qual transcrevo:

“Ante o exposto, impõe-se: i) CONDENAR o réu ao pagamento de pensão mensal aos autores em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, a título de indenização por danos materiais, contados da data da morte de LAUDELINO – 07/04/2010 –, à razão de metade para ELIZABETE, e metade para MATEUS, perdurando, e em relação a MATEUS, até a data em que o filho completar 25 anos, e, a partir daí, assegurado à ELIZABETE o direito de acrescer, permanecendo enquanto viva estiver, ou até que o falecido completasse 74,45 anos, observada, para tal idade, a tabela de expectativa de vida do IBGE, devendo incidir correção monetária sobre as parcelas vencidas a contar do respectivo vencimento, com juros a contar do evento danoso; ii) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ELIZABETE, e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o filho MATEUS, a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta Sentença, com juros de mora contados da data do falecimento da vítima (07/04/2010); iii) CONDENAR o réu à constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão (art. 475-Q, CPC); iv) DECLARAR a ineficácia da alienação do imóvel especificado à f. 256, em relação ao os aqui autores, confirmando-se a Decisão de fls. 387/387; v) ESTABELECER o abatimento do valor já recebido, R$ 62.274,15 (sessenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), em relação às verbas condenatórias; vi) CONDENAR o réu ao custeio do tratamento psicológico de MATEUS, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, nos moldes do art. 509, II, CPC.”

Em suas razões, o réu/apelante
ADEUCIO BAUTZ
sustenta, em síntese:
(i)
preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por se encontrar recluso e sem rendimentos;
(ii)
no mérito, a ausência de comprovação da dependência econômica dos autores em relação à vítima;
(iii)
a sua incapacidade financeira de arcar com os valores da condenação; e
(iv)
a excessividade do
quantum
indenizatório, que configuraria enriquecimento ilícito dos apelados. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

Adesivamente, os autores/apelantes
ELIZABETE LEMICA BUGER DE SOUZA e MATEUS BUGER DE SOUZA
pugnam pela reforma parcial da sentença para:
(i)
majorar a indenização por danos morais para patamares condizentes com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos de morte por ato ilícito; e
(ii)
majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a correção da sentença no tocante à comprovação da dependência econômica dos autores, à adequação dos valores fixados a título de danos morais e à capacidade financeira do réu para suportar a condenação.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU ADEUCIO BAUTZ.

Inicialmente, o apelante comprova sua atual condição de recluso no sistema prisional estadual, situação que, por si só, o impede de exercer atividade laborativa e auferir renda, fazendo presumir-se verdadeira sua alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, nos exatos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Nessa linha de intelecção,
defiro
o benefício da gratuidade da justiça requerido em sede recursal, com efeitos
ex nunc
.

Quanto ao mérito, o réu reitera a tese de ausência de comprovação da dependência econômica dos autores, fundamento que, no seu entender, afastaria o alegado direito ao recebimento de pensão. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A responsabilidade civil do apelante é matéria preclusa, pois, nos termos do art. 935 do Código Civil, uma vez decidida a existência do fato e sua autoria no juízo criminal, tais questões não podem mais ser discutidas no cível:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

A dependência econômica do filho Mateus, que contava com apenas 7 (sete) anos de idade à época do fato, é legalmente presumida. Quanto à viúva, Elizabete, as provas testemunhais colhidas em juízo (Fls. 452 e 454) foram uníssonas ao afirmar que a família vivia em regime de economia familiar, sendo a vítima o principal provedor do lar, o que torna inequívoco o abalo financeiro sofrido com sua morte abrupta. Confira-se:

Testemunha Carlos Buger: “QUE quando vivo, LAUDELINO, casado ELISABETE, com ela convivia, sendo mantenedor do lar, lá também residindo o filho MATHEUS; QUE LAUDELINO cultivava e vendia hortaliças; QUE acredita que o faturamento mensal girava em torno de 2 salários, mas existiam ainda despesas para manutençao destas hortas.”

Testemunha Gerson Buger: “QUE ELIZABETE, MATHEUS e o falecido LAUDELINO conviviam em regime de economia familiar, cultivando hortaliças; QUE a remuneração média em situações similares é de aproximadamente um salário mínimo/mês.”

No que tange à alegada hipossuficiência econômica, embora a reclusão atual do apelante impacte sua renda corrente, tal condição não extingue a obrigação de reparar o dano causado por seu ato ilícito, tampouco se confunde com a ausência de patrimônio.

Os autos demonstram, ao contrário, a existência de bens imóveis de sua propriedade (Fls. 11 e 256), inclusive com a declaração de ineficácia da tentativa de alienação de um deles à sua irmã, manobra realizada após o crime. A obrigação de indenizar persiste, ainda que seu cumprimento se submeta às vias executórias próprias.

Por fim, a insurgência quanto ao valor da condenação será analisada em conjunto com o recurso adesivo, em razão da colidência das teses.

II - DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES.

Os autores, por sua vez, pleiteiam a majoração da verba indenizatória fixada a título de danos morais.

A esse respeito, sublinhe-se que a quantificação do dano moral, por sua natureza extrapatrimonial, deve pautar-se pela prudência e equidade do julgador, observando-se a dupla finalidade do instituto: a compensação à vítima pelo sofrimento e a sanção ao ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta.

O magistrado sentenciante fixou a indenização em R$ 50.000,00 para a viúva e em R$ 100.000,00 para o filho, montante que, a princípio, não destoaria de entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal nas hipóteses de dano extrapatrimonial decorrente de homicídio doloso (cito: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000378-52.2014.8.08.0038, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003692-32.2021.8.08.0047, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Importante salientar, porém, que a reparação deve ser a mais integral possível, e a análise de cada caso concreto pode revelar nuances que exigem uma valoração distinta para que se atinja a plena justiça. É precisamente o que ocorre nos presentes autos.

O caso concreto se distingue da generalidade dos casos por uma peculiaridade de gravidade extremada:
o crime foi cometido na presença do filho da vítima, então uma criança de apenas 7 anos de idade, e da viúva e mãe da criança
.

A vítima, do que consta dos autos, antes de sucumbir, foi forçada a uma fuga desesperada por cerca de 15 a 20 metros, tentando inutilmente se esquivar de múltiplos disparos, num "trajeto desesperado (...), se esquivando, rastejando, pulando". Essa cena de terror prolongado, por si só, já denota uma crueldade invulgar, tudo acompanhado por duas testemunhas oculares - igualmente vítimas: esposa e filho menor, aqui autores, Elizabete e Mateus.

Ademais, este é o ponto mais sensível, pois o crime foi perpetrado, repita-se, na presença da esposa, Elizabete, e do filho de apenas sete anos, Mateus. Não foram eles meros espectadores distantes; foram participantes diretos do horror, uma triste memória que nunca se apagará. E ainda do que consta dos autos, a autora Elizabete, em um ato de coragem e desespero, tentou intervir fisicamente para salvar a vida de seu marido, suplicando ao agressor que parasse, tendo sido brutalmente empurrada ao chão, quando, então, o crime consumou-se.

Ambos, mãe e filho, foram submetidos a uma violência psicológica atroz, forçados a testemunhar a súplica e a execução de seu ente querido. O dano infligido ao menor Mateus é inquestionável e comprovado pelos laudos de fls. 403-404, que atestam o diagnóstico de "estresse pós-traumático (CID F43.2)". Para a viúva, a dor da perda foi exponenciada pela humilhação e pelo trauma de ter sua súplica por clemência ignorada enquanto via seu companheiro ser executado.

Embora a gravidade dos fatos e do trauma, não discordo da conclusão do julgador singular de que o dano moral experimentado pelo filho menor, despojado arbitrariamente da convivência do pai, há de ser fixado em cifra superior; todavia, o
quantum
fixado em favor da ambos merece reparo.

Nessa linha de intelecção, entendo que o recurso adesivo merece parcial provimento para majorar a indenização por danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais) em favor de ELIZABETE LEMICA BUGER DE SOUZA e para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de MATEUS BUGER DE SOUZA, valores que se mostram mais justos e proporcionais à tragédia vivenciada.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, mantenho a fixação em 10% estabelecida na sentença, por entender que o percentual se mostra adequado à complexidade da causa, em atenção aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III - DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
ADEUCIO BAUTZ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ELIZABETE LEMICA BUGER DE SOUZA e MATEUS BUGER DE SOUZA
, a fim de majorar a condenação por danos morais para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
em favor da primeira recorrente e para
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
em favor do segundo, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso principal do réu, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para
12% (doze por cento)
sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, ficando, nesta extensão, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)